Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-06.2012.8.11.0026
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000790-06.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 00.958.025/0001-00 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 397.302.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO -
REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
A
teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a
extinção
da ação sem resolução do mérito,
por abandono
da causa,
carece de prévia intimação pessoal da parte
autora para dar andamento ao feito
, o que
inocorreu
na hipótese
.

2.
Ademais, havendo a
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS ARENÁPOLIS LTDA – ME
e o segundo pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000790-06.2012.8.11.0026, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 209682169).

Irresignado, o banco exequente aduz que a decisão é nula, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o que era imprescindível, a teor do que dispõe o art. 485, III, §1o, do CPC.

Defende que o Juiz a quo não pode decretar o abandono da causa de ofício, sendo necessário o requerimento da parte contrária, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 209682184)

A
executada/
apelada apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

209682194
).

Por sua vez, a executada afirma que extinção a ação de execução por abandono da causa, deve a parte exequente ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID
209682188
).

O exequente/apelado
apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

209682195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que passo à análise do recurso interposto pelo banco exequente, uma vez que eventual provimento
influenciará no julgamento do apelo apresentado pela
executada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que
o juízo
singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, n
os termos do art. 485, III, do
CPC
.

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Com efeito, quanto à m
atéria, o §1o, do art. 485, do
CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo,
a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que
não
ocorreu na hipótese
.

Com efeito, em que pese o juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal do exequente (ID
209682163
), não restou demonstrado que ela tenha se aperfeiçoado.

Assim,
não re
alizada
a intimação pessoal d
a parte

exequente

para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do
art. 485, inc. III, do CPC/15,
quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.
(TJMT -
Ap
8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018,
Publicado
no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante da norma contida no art. 485, III, § 1o, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor,
após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito
. 2.
[...]
.
(TJMT -
Ap
84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018,
Publicado
no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016).

Ademais, no caso
,
houve a
triangularização
da relação processual, de modo que, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento d
a parte
executad
a
, ora apelad
a
, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. [...]. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
. [...]
. (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
20/06/2016).

Por outro lado, resta prejudicada a análise do recurso apresentado pela parte executada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024